Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-21.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1001661-21.2017.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorrido: Flávio Mello Poncioni.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor questiona o não pagamento do valor devido a título de auxílio fardamento após sua promoção ao posto de Major PM.
2. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.
3. A Súmula 01 da Fazenda Pública, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe que “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)”.
4. Desse modo, o autor faz jus ao recebimento da verba pretendida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001661-21.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FLAVIO MELLO PONCIONI - CPF: 075.473.928-73 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR registrado(a) civilmente como ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA registrado(a) civilmente como TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
AUXÍLIO FARDAMENTO -
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - PAGAMENTO
DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O autor questiona o não pagamento do valor devido a título de auxílio fardamento após sua promoção ao posto de Major PM.

2.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que
“Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”
.

3.

A Súmula 01 da Fazenda Pública, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe que
“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)”
.

4.

Desse modo, o autor faz
jus
ao recebimento da verba pretendida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020